Tribunal: TJSP
Processo: 2373766-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONDOMÍNIO DE BAIXA RENDA E ELEVADA INADIMPLÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A DEMANDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO.

AGRAVO DESPROVIDO